Tribunal: TJES
Processo: 5004152-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004152-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN GONCALVES DE SOUZA
COATOR: Juízo de Conceição do Castelo
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004152-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN GONCALVES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Advogado do(a) PACIENTE: ANDREIA DA PENHA SILVA - ES32037-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RENAN GONÇALVES DE SOUZA, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, §2º, inciso VI, e §7º, inciso III, na forma do art. 14, II; Art. 129, §9º; e art. 147, caput, duas vezes, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06. Aponta como autoridade coatora o DOUTO JUÍZO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA/ES (COMARCA INTEGRADA).

A defesa aduz, em síntese, ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada e que a vítima mentiu perante a autoridade policial.

Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente.

Requer, assim, a concessão da ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por cautelares diversas nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, consoante decisão (ID nº 2625883).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2752311).

Parecer da lavra do Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pela denegação da ordem (ID nº 3173357).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004152-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN GONCALVES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Advogado do(a) PACIENTE: ANDREIA DA PENHA SILVA - ES32037-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RENAN GONÇALVES DE SOUZA, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, §2º, inciso VI, e §7º, inciso III, na forma do art. 14, II; Art. 129, §9º; e art. 147, caput, duas vezes, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06. Aponta como autoridade coatora o DOUTO JUÍZO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA/ES (COMARCA INTEGRADA).

A defesa aduz, em síntese, ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada e que a vítima mentiu perante a autoridade policial.

Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente.

Requer, assim, a concessão da ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por cautelares diversas nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia (ID nº 2609704):

“(...) no dia 10 de abril de 2022, por volta das 02h21min, na Rua Projetada, Bairro São Jorge, município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, munido de uma faca, ofendeu a integridade física de sua enteada, Bruna Alves Rosa (13 anos), desferindo-lhe um golpe no braço, bem como causado lesões na mão do Sr. Breno Rodrigues Proeza, que saiu lesionado ao prestar socorro à vítima desarmando o agressor (...).

No dia acima referido o denunciado chegou a sua casa alcoolizado e aparentemente nervoso tendo encontrado sua companheira e enteada na porta de casa.

Ato contínuo, o autor sem apresentar justificativa tentou puxar a enteada para dentro de sua casa sendo impedido pela Sra. Alcione, momento em que ele apoderou-se de uma faca da cozinha e partiu para cima de ambas, além de gritar que iria matar todo mundo, (...).Ao tentar defender a mãe, a menor foi agredida pelo denunciado.

(...) o Sr. Breno ouviu as vítimas gritando dentro da residência para Renan parar as agressões, momento em que entrou na casa a fim de prestar socorro, tendo sofrido lesões de faca em sua mão ao desarmar o agressor.

(...)

O denunciado ao perceber a presença da polícia saiu em fuga, mas logo em seguida foi capturado pelos policiais militares.

Urge ainda ressaltar que o denunciado é usuário de drogas e álcool, conforme declarações das vítimas de fls. 14 e 17/18, fazendo uso de medicação controlada.

Registro, por fim, que não obstante as declarações da vítima Alcione- fls.87, registrada no Cartório de Notas do município; declarações estas que buscam inocentar o infrator, verifico haver justa causa para o ajuizamento da ação penal, haja vista tratar-se de ação penal pública incondicionada tendo por vítima adolescente e toda a prova testemunhai (declarações da vítima Bruna Alves Rosa, declaração da testemunha presencial, Breno Rodrigues Proeza que conseguiu desarmar o agressor e as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, caminham em sentido oposto, assegurando juntamente com a comprovação das lesões (documentos de fls.16 e 38) e a apreensão da faca, fls.27, que o crime efetivamente ocorreu e que o denunciado foi seu autor.”

A autoridade impetrada prestou informações (ID nº 2752311):

“O paciente foi denunciado como incurso no art. 129, §9º do Código Penal, por ter, munido de uma faca, lesionado sua enteada, com 13 anos de idade.

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2022, quando reavaliado o decreto de prisão, vindo o paciente a apresentar resposta à acusação, a qual não implicou em sua absolvição sumária, frisando que a audiência de instrução está designada para o dia 26 de setembro de 2022, às 13h00min.”

Pois bem. Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A defesa sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista, as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a inexistência de provas de autoria, uma vez que a vítima se retratou afirmando que mentiu no depoimento prestado. Aduz a reconsideração da avaliação quanto à necessidade da custódia cautelar, visto que o paciente encontra-se preso desde 10/04/2022.

Em consulta ao BU nº 47485504 (ID nº 2609700) encontram-se os depoimentos, todos condizentes, com as provas de autoria do paciente. No termo de audiência de custódia (ID nº 2609527), a douta Magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando de forma satisfatória os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Em prosseguimento, na data de 31 de maio de 2022, o douto juízo, em decisão de reavaliação à prisão cautelar do postulante, reiterou a presença dos requisitos insculpidos na decisão da custódia como fundamentação referencial, mantendo a custódia preventiva do acusado, entendendo por, ainda, estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

No tocante à cautelar, evidente que no mencionado decisum, o douto juízo apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Ressaltou que não há falar-se em ausência de justa causa, porquanto o boletim de atendimento de urgência (ID nº 2609698 – pág. 2) comprova a materialidade do crime e a prova vocal dá conta da existência de indícios de autoria, no sentido de que o paciente executou a prática delitiva.

Com relação ao periculum libertatis, o magistrado a quo motivou sua análise tendo por base o fundamento da garantia da ordem pública e a regular instrução processual, especialmente diante de atos praticados com extrema violência, bem como a gravidade do delito.

Registro que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim, indícios suficientes de autoria, lastreado em documentos probatórios nos autos, como é o caso em apreço.

Nesse prosseguimento, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é o presente caso.

Dessa maneira, tenho que as decisões supramencionadas, embora sucintas, restaram suficientemente fundamentadas, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

Analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, também não vislumbro qualquer elemento capaz de afastar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não se pode olvidar que a gravidade concreta do ilícito impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

EMENTA: HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA.

1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente. Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. 3. Ordem denegada. (TJES; HC 0000062-25.2021.8.08.0028; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022).

Noutro lado, tangente às alegadas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, é válido registrar que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa, não basta para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Acerca do pleito de substituição da medida de prisão por outras medidas cautelares diversas, registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

“1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.”

(AgRg no HC 168764/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 22/08/2022).

No mesmo sentido, o parecer do douto Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, in verbis (ID nº 3173357):

“(...) Da análise permitida neste writ, constata-se a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e à manutenção da prisão preventiva destacada, pois atendidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e não só isso, também revelam-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em que pese a suposta retratação da mãe da vítima, os fatos restaram confirmados, por meio das demais testemunhas.

Por fim, sabe-se que predicados pessoais, ainda que positivos, não obstam a manutenção da custódia preventiva e, portanto, não são úteis para a concessão da medida pleiteada.

À luz do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal no sentido de que seja conhecido o presente Habeas Corpus, e no mérito, seja-lhe denegada a ordem, em face da ausência de constrangimento ilegal.”

Ante ao exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. No tocante à cautelar, evidente que no mencionado decisum, o douto juízo apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

2. Com relação ao periculum libertatis, o magistrado a quo motivou sua análise tendo por base o fundamento da garantia da ordem pública e a regular instrução processual, especialmente diante de atos praticados com extrema violência, bem como a gravidade do delito.

3. Noutro lado, tangente às alegadas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, é válido registrar que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa, não basta para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

5. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5004152-41.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator. À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.